Tribunal: TJDFT
Processo: 0709600-48.2022.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-02

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. HOMICÍDIO TENTADO. AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. IMPRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 414 do Código de Processo Penal, a decisão de impronúncia tem lugar quando o juiz não se convencer da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria da infração.
2. A formação de um juízo de admissibilidade da acusação com os elementos colhidos na instrução criminal representaria evidente injustiça, porque são insuficientes para sustentar uma imputação segura dos fatos denunciados perante o Conselho de Sentença em relação ao acusado.
3. Na espécie, há numerosas mudanças de versões, depoimentos contraditórios, relações de parentesco, rixas pretéritas, inimizades declaradas, ocasionando um acervo probatório que não se mostra harmônico, coerente e seguro, mas confuso e maculado, inábil para oferecer um lastro probatório mínimo, condizente com o respeito aos direitos fundamentais e a um processo penal adequado aos princípios do Estado democrático de Direito.
4. Recurso conhecido e desprovido.